Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701825-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora